Tribunal: TJES
Processo: 5000227-49.2018.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000227-49.2018.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN MOREIRA
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CHEQUE COMPENSADO A MAIOR. ERRO DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Recurso Inominado em id 387114 e Contrarrazões em id 387122.

Conforme exposto pelo MM. Magistrado sentenciante (id 387109), restou provada a falha na prestação do serviço do banco Recorrido, o qual, ao invés de compensar o cheque no valor de R$ 73,00 (setenta e três reais), efetuou a compensação no valor de R$ 730,00 (setecentos e trinta reais), valor que poderia comprometer as contas mensais do Recorrente. Por tal razão, por seu erro e responsabilidade exclusiva, o Recorrido foi condenado a restituir a quantia retirada indevidamente da conta do Recorrente.

Em relação aos danos morais, no entanto, entendeu o juízo de piso que não restaram configurados. Neste ponto, data vênia, discordo do entendimento proferido, tendo em vista que o valor compensado equivocadamente corresponde a 9x (nove vezes) o valor que o Recorrente pretendia, isto é, trata-se de erro que poderia ter comprometido as finanças do consumidor.

Dessa forma, esteve configurada a falha na prestação de serviços por parte do Recorrido, o prejuízo causado ao Recorrente, bem como os transtornos pelo alto valor equivocadamente retirado de sua conta.

Dessa forma, entendo estarem configurados os danos morais indenizáveis, que arbitro no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor este que reputo justo e adequado, em montante condizente com a gravidade da conduta do demandado, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar os transtornos causados ao consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais, registro ser tal valor o aplicado por esta Turma Recursal em casos semelhantes.

Sob essas motivações, reformo parcialmente a sentença para condenar o Recorrido ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). No mais, mantenho a sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios diante do parcial provimento do recurso (art. 55 da LJE).

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.